Tribunal: TJDFT
Processo: 0727600-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0727600-12.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HALEY DOS SANTOS, TAGUACICLO BIKES LTDA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada, interposto por HALEY DOS SANTOS e TAGUACICLO BIKES LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos dos Embargos à Execução ajuizados em face da execução de no 0705026-71.2025.8.07.0007 promovida em seu desfavor por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, indeferiu a gratuidade de justiça requerida pelos embargantes, ora agravantes. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 240551415 dos autos originários), in verbis: 1. Indefiro o pedido de gratuidade de justiça, uma vez que a parte autora não juntou documentos suficientes a evidenciar que a pessoa jurídica, caso verta as custas do processo, terá inviabilizada suas atividades. Venha, portanto, o comprovante de recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Desse modo, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça ao autor. Por sua vez, oportunizo o prazo de 15 (quinze) dias, para recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial. Notifique-se. Em suas razões recursais (ID 73741849), no que tange ao agravante Haley indica que este não detém emprego fixo, conforme assinalado em sua CTPS, juntada aos autos da demanda originária (ID 237126635). Aduz, ainda, que não aufere renda suficiente para arcar com as custas processuais sem comprometer o próprio sustento, consoante demonstrado por meio dos comprovantes, extratos bancários e faturas apresentados. Em relação ao agravante TaguaCiclo, informa que a empresa não se encontra no exercício de suas atividades comerciais, circunstância devidamente comprovada nos autos. Ressalta, ademais, a inexistência de movimentação em suas contas bancárias, cenário que reforça a alegação de ausência de capacidade financeira. Nessa senda, afirma que a empresa não detém acesso as suas contas bancárias antigas. Não obstante, assinala que as contas bancárias da empresa agravante foram examinadas por meio dos sistemas judiciais de busca e constrição de ativos financeiros, os quais indicaram a inexistência de valores passíveis de bloqueio, bem como a ausência de movimentação nas contas identificadas. Verbera, assim, que resta evidenciada a hipossuficiência econômica da pessoa jurídica. Ressalva, ademais, que embora a Taguaciclo ainda conste como ativa no sítio eletrônico da Receita Federal, a aludida empresa não desempenha mais atividades econômicas. Nessa senda, indica que embora possua contas bancárias em diversas instituições financeiras, não tem mais acesso a tais contas, motivo pelo qual não pôde apresentar os respectivos extratos. Por essa razão, declara ter autorizado a quebra de seu sigilo bancário, com o intuito de comprovar a veracidade de sua alegação de hipossuficiência econômica. Aduz, ainda, que o indeferimento da gratuidade de justiça se perfaz como um óbice ao acesso à justiça, e, assim, viola os preceitos constitucionais retratados no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. Alfim, acrescenta, que se enquadra no conceito de hipossuficiente disposto pela Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, da defensoria pública, haja vista que recebe renda inferior a 05 (cinco) salários mínimos. Diante do exposto, requer a concessão de efeito suspensivo ativo, para lhe garantir o benefício e, no mérito, a confirmação da medida liminar para que seja mantida a gratuidade em seu favor. Sem preparo. É o relatório. Afere-se que o presente agravo tem com objeto a concessão do benefício da justiça gratuita aos autores Haley dos Santos e Taguaciclo Bikes LTDA, conquanto, constata-se que não houve pronunciamento expresso pelo Juízo de origem acerca do pedido de gratuidade formulado pela parte embargante pessoa física. Desta forma, não se verifica decisão a ser impugnada no ponto, razão pela qual a apreciação do pleito por este Tribunal configuraria indevida supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico. Desse modo, não conheço do agravo nesse ponto, haja vista que ante a ausência de decisão específica quanto à pessoa física, é inviável o exame recursal nesta sede. Alinhada essa ressalva, conheço do agravo de instrumento no que se refere a pretensão de concessão de gratuidade de justiça a pessoa jurídica, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade, estando a parte dispensada do preparo, em razão do objeto recursal, que enfrenta justamente a concessão da gratuidade da justiça. A concessão tanto de antecipação da tutela recursal quanto de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC[1] condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido, ressaltando ser indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Pois bem. Na hipótese em análise, a agravante requer o deferimento do pedido de antecipação da tutela para concessão da assistência judiciária gratuita integral. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da CF/88, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC[3]. O entendimento sumulado no verbete 481 do c. Superior Tribunal de Justiça – STJ[4] determina que é viável a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, desde que demonstre, insofismavelmente, sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie. Assim, é atribuição do Magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. Na hipótese em análise, verifica-se que, o Juízo de origem instou a pessoa jurídica a comprovar seu estado de hipossuficiência econômica, antes de apreciar o pedido de gratuidade de justiça. Nesse descortínio, a empresa agravante anexou aos autos de origem, tão somente o extrato bancário vinculado à sua conta corrente na instituição financeira Stone Instituição de Pagamento S.A., o qual evidencia, na data de 23/04/2025, saldo de R$ 5,76 (cinco reais e setenta e seis centavos) presente na modalidade “débito” (ID 240301781). Juntou, ainda, extrato referente à conta mantida junto à PagBank (ID 240301782), no qual consta a incidência de tarifa por inatividade relativa ao período de novembro de 2024. Nesse quadrante, afere-se que os extratos bancários, apresentados de maneira isolada, não são suficientes para demonstrar a total incapacidade financeira da pessoa jurídica, haja vista que retratam apenas movimentações pontuais de curto prazo, sem abarcar uma visão abrangente de sua situação econômico-financeira. A ausência de documentos contábeis indispensáveis, tais como o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício (DRE) e a declaração de imposto de renda, inviabiliza a realização de uma análise criteriosa acerca da real capacidade econômica da agravante. Ademais, conquanto a parte alegue que a empresa não desempenha mais atividades comerciais, inexiste nos autos qualquer prova do encerramento formal das atividades, como, por exemplo, baixa no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), distrato social, declaração fiscal de inatividade ou outro documento oficial emitido pelos órgãos competentes. Não obstante, a empresa permanece com status de ativa perante a Receita Federal, circunstância que, à míngua de prova em sentido contrário, prevalece como indicativo da regularidade de seu funcionamento. Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto por pessoa jurídica contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a pessoa jurídica agravante comprovou a hipossuficiência econômica necessária para a concessão da gratuidade de justiça. III. Razões de Decidir 3. A jurisprudência do STJ estabelece que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, faz jus ao benefício da justiça gratuita somente se comprovar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme a Súmula 481 do STJ. 4. No caso, a agravante não apresentou documentação suficiente para demonstrar a atual situação financeira da empresa. 5. A empresa poderia ter apresentado documentos mais consistentes, como declarações de Imposto de Renda Pessoa Jurídica e balanços patrimoniais recentes, o que não foi feito. 6. A análise do extrato do Simples Nacional revela que a empresa possui significativa movimentação financeira, afastando a presunção de inviabilidade econômica. 7. A existência de endividamento junto à instituição financeira agravada, por si só, não comprova a incapacidade de arcar com os encargos processuais. IV. Dispositivo e Tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica exige a comprovação inequívoca da hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a mera alegação de dificuldades financeiras." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 98; Súmula 481 do STJ. Jurisprudência relevante citada: • STJ, AgRg no REsp 1509032/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/03/2015. • STJ, AgRg no AREsp 576.348/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/03/2015. • Acórdão n. 1054734, 07085923020178070000, Relator: Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, julgado em 18/10/2017. • Acórdão 1696011, 07293392520228070000, Relatora: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 26/4/2023. • Acórdão 1681176, 07359136420228070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, julgado em 22/3/2023. • Acórdão 1267628, 07051530620208070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 22/7/2020. (Acórdão 1992672, 0703592-68.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 12/05/2025.) – grifos nossos “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVADA. 1. Conforme a Súmula n° 481, do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. 2. No presente caso, observa-se que os documentos apresentados pelo agravante na origem possuem CNPJ de pessoa jurídica alheia ao feito, sendo, por consequência, insuficientes para comprovar a vulnerabilidade econômica alegada. 3. Além disso, não foi juntado nenhum documento nos autos que comprove efetivamente o encerramento das atividades da empresa agravante, o que afasta a possibilidade de concessão do benefício pleiteado. 4. Por fim, destaca-se que a parte ré/agravante deixou de apresentar documentos contábeis, balanços patrimoniais e extratos bancários em seu nome, mesmo devidamente intimada para tal. 5. Desse modo, é possível constatar que a parte agravante não desincumbiu do ônus de comprovar sua hipossuficiência de recursos, afasta-se a probabilidade do direito recursal. 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1985098, 0748463-23.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 08/05/2025.) Dessa forma, no presente caso, os documentos juntados pela pessoa jurídica não comprovam a necessidade do benefício da gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal (art. 1019, inc. II, do CPC). Publique-se. Brasília/DF, 15 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [4] Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.